Tribunal: TJDFT
Processo: 0711231-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. PARTE INCAPAZ. CURATELA DEFINITIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no artigo 51, inciso IV, da Lei 9.099/95, sob o fundamento de incompetência dos Juizados da Fazenda Pública para processar e julgar ações nas quais incapaz figure como parte. Em seu recurso, a parte recorrente discorre sobre a legitimidade do curador representar o interditado e propor ações em seu nome. Colaciona jurisprudência. Pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido (ID 46077952/3). Não foram apresentadas as contrarrazões.

III. A parte recorrente discorre sobre a legitimidade do curador para representar o interditado, bem como a sua capacidade postulatória. No entanto, não se discute a legitimidade do curador para representar e defender os interesses do interditado, mas sim a competência do juízo dos Juizados da Fazenda Púbica para julgamento do feito.

IV. Nos termos do art. 27 da Lei 1.153/09, diploma legal que dispõe acerca dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios: “Art. 27- Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis n.os 5.896, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.”

V. Com efeito, deve ser observado o disposto na Lei n.o 9.099/95, mais especificamente o art. 8o. Confira-se, in verbis: “Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.”

VI. Dessa forma, diante de expressa vedação legal a parte incapaz não se submete à jurisdição dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Neste sentido, confira-se jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1170032, 07211621420188070000, Relator: ANA CANTARINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1142895, 07004390820178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Relator Designado:MARIA DE LOURDES ABREU 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas pela recorrente vencida, sem honorários advocatícios, dada a inexistência de contrarrazões (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

VIII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.